Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719345-45.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUSA SOARES FAGUNDES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vanusa Soares Fagundes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. A apelante narrou na petição inicial que está inscrita para ser contemplada com imóvel oriundo da política habitacional do Distrito Federal pelo programa denominado Morar Bem desde 2011. Ressaltou que foi habilitada, teve a documentação aprovada e está nas listas RII e vulnerável. Alegou que foi indicada para o empreendimento no Sol Nascente, Quadra n. 105, Residencial Sol Nascente. Relatou que aguarda receber a chave do imóvel, mas até o momento não obteve nenhuma informação sobre a entrega do bem. Afirmou que entrou em contato com a apelada, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Destacou que recebeu a informação de que deveria aguardar a próxima etapa, que seria o sorteio das unidades habitacionais, que ocorreria após a conclusão do empreendimento pela construtora. Frisou que tem pressa, uma vez que está em situação de vulnerabilidade, é vítima de violência doméstica, tem filhos menores e mora na casa de familiares (id 71520271). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência. O pedido formulado na ação foi a condenação da apelada a entregar à apelante o imóvel decorrente do programa habitacional. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante e indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência (id 71520278). Contestação (id 71520280). Réplica (id 71520285). As partes apresentaram alegações finais (id 71520289 e 71520291). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. Exigibilidade suspensa porque ela é beneficiária da gratuidade da justiça (id 71520293). A apelante alega que a apelada não cumpriu com seu dever de transparência, informação e celeridade. Afirma que os dados fornecidos pela parte adversa são insuficientes, genéricos, sem detalhamento e não esclarecem sobre os critérios aplicados ao caso concreto. Sustenta que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fica abalada quando não há transparência. Argumenta que a espera para o recebimento de um imóvel por quatorze (14) anos afronta o princípio da razoabilidade. Ressalta que está em situação de vulnerabilidade e que foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Frisa que tem três (3) filhos menores e mora de favor na casa de parentes. Destaca que a situação de vulnerabilidade foi reconhecida pela apelada (id 71520296). Pede o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação. Preparo dispensado porque a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 71520278). Contrarrazões (id 71520298). A apelante manifestou-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (id 71695856 e 72072398). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação, qual seja, a condenação da apelada a entregar à apelante o imóvel decorrente do programa habitacional. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) que a apelada informou à apelante acerca de sua situação no programa habitacional pelo memorando no 2.596/2024; 2) que a apelante preencheu os critérios para a participação no programa como pessoa vulnerável e deve aguardar a próxima etapa do procedimento administrativo; 3) que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, de modo que deve obedecer a todas as etapas do programa habitacional e às normas correlatas; 4) que contemplar a apelante com a antecipação do imóvel poderia caracterizar tratamento desigual quanto aos demais convocados e ferir o princípio da igualdade; 5) que o Poder Judiciário não deve intervir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública; 6) que a apelante não demonstrou nenhum vício apto a afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. A apelante não impugna os fundamentos da sentença. Ela limita-se a alegar de forma genérica que a apelada não cumpriu com seu dever de transparência, informação e celeridade. Afirma que os dados fornecidos pela parte adversa são insuficientes, genéricos, sem detalhamento e não esclarecem sobre os critérios aplicados ao caso concreto. Sustenta que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fica abalada quando não há transparência. Argumenta que a espera para o recebimento de um imóvel por quatorze (14) anos afronta o princípio da razoabilidade. Ressalta que está em situação de vulnerabilidade e que foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Frisa que tem três (3) filhos menores e mora de favor na casa de parentes. Destaca que a situação de vulnerabilidade foi reconhecida pela apelada. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação no 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa porque a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.